Tribunal: TJDFT
Processo: 0711438-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 0711438-78.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: SERGIO LUIZ DA SILVA NOGUEIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por SERGIO LUIZ DA SILVA NOGUEIRA em face do Acórdão no 192/2019, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que aplicou multa ao impetrante no valor de R$ 1.739,13. Informa o impetrante que no período de abril de 2011 a janeiro de 2013 exerceu o cargo de chefe da Procuradoria Jurídica da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, e que nesse período firmou o Parecer no 287/2012-PROJU, em que concluiu pela possibilidade de contratação direta de determinada empresa, por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, II c/c art. 13, I, ambos da Lei no 8.666/93. Diz que, na sequência, a contratação direta foi autorizada pelas Diretorias responsáveis no âmbito da Terracap, resultando na celebração do Contrato no 295/2012 e emissão da Ordem de Serviço no 005/2012-DIPRE. Afirma que o objeto do Contrato no 295/2012 foi devidamente executado e entregue conforme Termo de Recebimento Definitivo e relatório final firmados por representantes da TERRACAP. Destaca que o e. TCDF considerou irregular a mencionada contratação por meio da Decisão no 2.890/2019, e, ato contínuo, mandou lavrar o Acórdão no 192/2019-TCDF, ora guerreado, para aplicar ao então Chefe da Procuradoria Jurídica da Terracap, ora Impetrante, a penalidade individual no valor de R$ 1.739,13 (um mil, setecentos e trinta e nove reais e treze centavos). Revela que inconformado, por entender que havia executado corretamente seu munus de advogado público e que a penalidade imposta pelo e. TCDF violaria a garantia constitucional da inviolabilidade do causídico prevista no art. 133 da Constituição Federal de 1988, interpôs pedido de reexame em face do Acórdão no 192/2019-TCDF e dos itens II, “a” e “c”, e III, da Decisão no 2.890/2019, cujo provimento, no entanto, foi negado, por meio da Decisão no 5.159/2020-TCDF. Diante desse cenário, sustenta que a condenação imposta pela Corte de Contas reveste-se de inconstitucionalidade e ilegalidade, porquanto a jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a opinião externada em parecer jurídico, ainda que equivocada, não acarreta a responsabilidade do operador do direito, salvo constatado dolo, má-fé ou erro crasso. Defende que no caso vertente, afigura-se ilegal a apenação de parecerista que emite manifestação opinativa favorável à legalidade de contratação direta, por inexigibilidade de licitação, devidamente fundamentada na melhor doutrina e jurisprudência pátria e sem que tenha sido demonstrado qualquer elemento subjetivo que possa vincular sua atuação a eventual prejuízo ou conluio. Aduz que da simples leitura do Parecer no 287/2012-PROJU, fica evidente seu embasamento em decisões jurisprudenciais e posicionamentos doutrinários predominantes, inexistindo indício de que o mencionado parecer tenha sido elaborado com dolo ou com erro grosseiro. Verbera que a natureza singular do serviço a ser contratado, condição prevista na Lei 8666/93, não significa ausência de outros possíveis concorrentes, como interpretou o TCDF em sua Decisão, mas sim a peculiaridade do objeto a ser licitado, a ser avaliado conforme o grau de expertise da empresa contratada. Quanto à falta de assinatura no projeto básico e a ausência de ato formal de sua aprovação, argumenta tratar-se de falhas formais convalidáveis, que não geraram qualquer prejuízo à instrução processual e à execução contratual, uma vez que as impropriedades foram supridas no instante da aprovação da proposta de contratação perante a Diretoria Colegiada, quando teria se operado a convalidação dessas falhas e que no caso concreto deveria prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual os atos processuais reputam-se válidos mesmo quando realizados de modo diferente daquele previsto em lei, desde que preencham a finalidade essencial. Salienta, ainda, que o parecer jurídico emitido não tinha caráter vinculante, tratando-se de peça opinativa, que por isso não pode servir de fundamento para eventual responsabilização de seu subscritor em decorrência de ato administrativo praticado por terceiro, haja vista o entendimento de que o advogado público que atua no consultivo somente pode ser punido no caso de dolo ou culpa, consubstanciada no erro grosseiro e inescusável. Conclui, nessa linha, revelar-se flagrantemente ilegal e inconstitucional a condenação imposta ao Impetrante no Acórdão no 192/2019-TCDF, pugnando, assim, pelo deferimento de liminar, sem oitiva da parte contrária, para suspender a publicidade e a exigibilidade da multa e os demais efeitos do Acórdão no 192/2019-TCDF, até decisão final da causa. É o relatório. Conforme disposto no art. 226, do Regimento Interno do TJDFT, ao receber a inicial do mandado de segurança, poderá o relator, se preenchidos os requisitos legais, conceder liminar para suspender os efeitos do ato impugnado até o julgamento final do mandamus. Por sua vez, dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, que o ato que deu motivo ao pedido poderá ser suspenso liminarmente, “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. Eis o teor da decisão impugnada: Ab initio, verifico que tanto a Unidade Técnica (peça 381), quanto o Órgão Ministerial (peça 385), pugnaram pelo desprovimento do recurso manejado pelo Sr. Sérgio Luiz da Silva Nogueira e, consequentemente, pela restauração dos efeitos dos itens II, “a” e “c”, e III da Decisão no 2.890/2019, assim como do Acórdão no 192/2019. Após reexaminar os autos, não vislumbrei motivos para entender de modo diverso dos posicionamentos retro, mormente pelo fato de os argumentos trazidos a lume pelo aludido senhor não se diferirem significativamente das razões de justificativa apresentadas na fase anterior, cujo teor, ao meu sentir, foi acertadamente considerado improcedente pela Corte. De acordo com a decisão e acordão guerreados, o Recorrente, então chefe da Procuradoria Jurídica da TERRACAP, foi responsabilizado em razão de ter emitido o Parecer 287/2012-PROJU (i) opinando pela inviabilidade de competição, por entender que a contratação se amoldava aos requisitos previstos no art. 25, II, Lei n° 8.666/1993; e (ii) e não ressalvando a ausência de identificação do autor do projeto básico e de aprovação pela autoridade competente. Pois bem, no que tange à primeira questão – fundamentação deficiente da inexigibilidade -, avalio que as alegações do Recorrente não possuem força o bastante para alterar a posição desta Corte acerca da matéria, pois, apesar do esforço hermenêutico, verifico que não foram carreados aos autos dados, informações, estudos, pareceres técnicos, dentre outros documentos, hábeis a demonstrar que realmente tratava-se de serviço singular. Noutro giro, noto que as manifestações precedentes elencaram diversos elementos que demonstraram justamente o contrário, ou seja, não se tratava de serviços cuja natureza era singular. Nessa toada, por meio da Informação no 178/2014 – peça 73, §110, a Unidade Instrutiva asseverou que “o próprio justificante reconhece a possibilidade de outras empresas prestarem consultoria e elaborarem os estudos de planejamento estratégico como os pretendidos. Destacou ainda que “a TERRACAP admitiu que, em outras oportunidades, realizou procedimento licitatório para contratação de serviços de consultoria similares àqueles que foram ajustados com a JURONG”. Além disso, o i. Relator dos autos, por sua vez, ressaltou que, segundo a Terracap, os trabalhos da consultoria estavam orientados por um instrumento de planejamento governamental, como o PDOT, fato que indica que os serviços não se revestem do atributo incomum que caracteriza a natureza singular a que alude o inc. II do art. 25 da Lei no 8.666/1993. Desse modo, em relação a esse tópico, entendo que o Recurso é improcedente. Em relação à segunda ocorrência – falta de manifestação quanto à ausência de autoria e aprovação do projeto básico –, as razões recursais também devem ser desprovidas. A uma, porque o Recorrente não inovou em relação à fase anterior, limitando-se a declarar que não era sua competência apontar a ausência de autoria e aprovação do projeto básico, ressalvando que o processo administrativo foi submetido à sua análise justamente pelo próprio diretor da Diretoria de Prospecção de Novos Empreendimentos - DIPRE, autoridade superior responsável pela aprovação do projeto básico. A duas, em virtude do fato de, na posição de integrante de órgão consultivo da Terracap, o Recorrente, por força do disposto no art. 38, inciso VI, da Lei no 8.666/1993, deveria ter se manifestado não só em relação à regularidade da inexigibilidade de licitação (singularidade do objeto contratual, notoriedade do contratado e natureza técnica do serviço), mas também quanto às eventuais deficiências jurídicas do processo de contratação pública, a exemplo da ausência de autoria e de aprovação do projeto básico. A três, porque tais falhas, a meu sentir, são de fácil identificação por parte de qualquer Parecerista. A quatro, por avaliar que as omissões acima indicadas foram praticadas pelo então Procurador de forma proposital, pois, de acordo com o Corpo Técnico (Informação no 178/2014 - peça 73) (i) a proposta de contratação não se originou no âmbito da Terracap; (ii) não há qualquer expediente que indique que objeto almejado foi delimitado para atender uma necessidade específica daquela Companhia; (iii) o documento não foi redigido em papel timbrado com a identificação da Jurisdicionada (fls. 04/18-Anexo II); e (iv) consta dos autos o expediente de fls. 19/65-Anexo II, intitulado ‘Proposta de Termo de Referência’, o qual foi elaborado pela JURONG. A cinco, em virtude da existência de precedentes desta Corte de Contas no sentido (i) da possibilidade de responsabilização de advogado público pelo conteúdo de seu parecer; e (ii) de que a aprovação do projeto básico não representa mero ato formal, consoante Boletim Temático Decisões TCDF Licitações e Contratos 2017, in verbis: “ORÇAMENTO. ORÇAMENTO DETALHADO. INEXISTÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO GESTOR. PARECER JURÍDICO VINCULANTE. CONTRATAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIZAÇÃO DE ADVOGADO PÚBLICO. 1. A aprovação de projeto básico pelo gestor não representa um mero ato formal, devendo condicionar-se à verificação da existência dos elementos necessários e suficientes para caracterizar o objeto a ser pactuado previstos no art. 6o, inciso IX, da Lei no 8.666/93, sob pena de responsabilidade solidária por eventuais falhas verificadas no documento. 2. ‘O parecer jurídico em contratações públicas possui caráter vinculante, de acordo com o art. 38 da Lei de Licitações, ou seja, o seu conteúdo norteia as ações dos gestores públicos’. 3. ‘É cabível a punição de advogado público pelo conteúdo de parecer de caráter jurídico vinculante’. Decisão por unanimidade. Processo no 2875/2013. Decisão n° 1811/2017. Precedentes Item 1: TCDF: Decisão no 4867/2016. Item 3: STF: MS no 24631/DF ().” Outrossim, em complementação as alegações já refutadas, o Recorrente tenta afastar sua responsabilidade argumentando que o Procurador que atua no consultivo somente pode ser punido quando, no exercício de suas funções, agir com dolo ou culpa, consubstanciado no erro grosseiro e inescusável, não tendo a decisão demonstrado tais elementos ou seus indícios, havendo apenas uma presunção de responsabilidade, na medida em que o parecer criticado possui fundamentação legal e doutrinária para balizar a efetivação do contrato, guardando verossimilhança na informação prestada. A esse respeito, alio-me à Unidade Instrutiva e ao Parquet de Contas quanto à improcedência do apelo recursal, porquanto o caso em voga não se trata de mera interpretação divergente da entendida pelo agente fiscalizador, mas sim de tese não aceitável, por tratar-se de hipótese não aderente à norma que rege a matéria (art. 25 da Lei no 8.666/1993), dado que, conforme dito alhures, o objeto contratual carece do requisito de singularidade previsto na Lei por ser comum e realizável por diversas empresas do ramo, consoante amplamente destacado nos autos. Nesse diapasão, endosso as manifestações técnica e ministerial, as quais agrego a este voto como razões de decidir, no que tange ao não provimento do recurso manejado pelo Recorrente. Ante todo o exposto, em consonância com o Corpo Técnico e o Parquet especial, VOTO no sentido de que o egrégio Plenário: I. no mérito, negue provimento ao Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Sérgio Luiz da Silva Nogueira (peça 357) contra os termos dos itens II.“a”, II.b e III da Decisão no 2.890/2019 (peça 335) e do Acórdão no 192/2019 (peça 337), restaurando os seus efeitos; de outras empresas prestarem consultoria e elaborarem os estudos de planejamento estratégico como os pretendidos. II. (...) De plano, não extraio da impetração elementos de convicção capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, a inicial não impugna o fundamento da decisão relativo à ausência de dados, informações, estudos ou outros documentos de natureza técnica, capazes de subsidiar a conclusão de que a hipótese realmente se enquadrava no conceito de serviço singular. Também não impugna o fundamento sobre a não demonstração da singularidade do objeto ante a perspectiva do referencial do serviço a ser realizado, o PDOT, restando igualmente silente quanto ao fato de ter havido licitações anteriores da própria Terracap para contratação de serviços similares. De igual modo, nada diz ou refuta quanto ao fundamento de que “(...) as omissões acima indicadas foram praticadas pelo então Procurador de forma proposital, pois, de acordo com o Corpo Técnico (Informação no 178/2014 - peça 73) (i) a proposta de contratação não se originou no âmbito da Terracap; (ii) não há qualquer expediente que indique que objeto almejado foi delimitado para atender uma necessidade específica daquela Companhia; (iii) o documento não foi redigido em papel timbrado com a identificação da Jurisdicionada (fls. 04/18-Anexo II); e (iv) consta dos autos o expediente de fls. 19/65-Anexo II, intitulado ‘Proposta de Termo de Referência’, o qual foi elaborado pela JURONG”. Além disso, não apresenta argumento consistente sobre a omissão no tocante à ausência de projeto básico, exigência legal expressa e de fácil percepção para um parecerista, como também destacado na decisão impugnada. A tese de mera falha formal e sem repercussão não prospera, haja vista o princípio da legalidade e impessoalidade, vetores da atuação no âmbito da Administração Pública. Trata-se de condição legal expressa, e que não confere ao administrador margem para juízos discricionários ou de conveniência, despontando essa omissão, portanto, como falha insanável, passível, por si só, de caracterização como erro grosseiro. Desse modo, ausente o requisito do fundamento relevante, DENEGO a liminar vindicada. Solicitem-se informações no prazo de 10 dias. Notifique-se a Procuradoria do Distrito Federal para ingresso no feito. Após, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de abril de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator